Tribunal: TJDFT
Processo: 0756290-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. locação não residencial. Ação de despejo por denúncia vazia. Ajuizamento anterior de ações renovatórias. Prejudicialidade externa. Suspensão do despejo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo por denúncia vazia que deferiu tutela de urgência para expedição de mandado de despejo, concedendo prazo de quinze dias para desocupação voluntária do imóvel comercial. A agravante sustenta que, antes do ajuizamento da ação de despejo, propôs ações renovatórias de locação comercial (processos no 0710211-74.2022.8.07.0014 e no 0712171-60.2025.8.07.0014), ainda pendentes de julgamento, o que impediria o despejo liminar, diante da prejudicialidade externa. Requer, assim, a reforma da decisão para indeferir o despejo e determinar o sobrestamento da ação originária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento anterior de ações renovatórias de locação comercial, ainda pendentes de julgamento, constitui causa de prejudicialidade externa apta a obstar o despejo liminar por denúncia vazia.
III. Razões de decidir
3. O ajuizamento prévio de ação renovatória de locação comercial submete ao crivo judicial a própria continuidade do vínculo locatício e suas condições essenciais.
4. A concessão de despejo liminar enquanto pendente ação renovatória pode comprometer o potencial direito à renovação compulsória previsto na Lei no 8.245/1991, caso preenchidos os requisitos legais.
5. Configura-se prejudicialidade externa quando o julgamento de uma demanda pode influenciar diretamente a solução de outra, autorizando a suspensão do processo, nos termos do art. 313 do CPC.
6. A suspensão do despejo, em tais hipóteses, preserva a coerência das decisões judiciais e evita resultados inconciliáveis.
7. A existência de mais de uma ação renovatória referente ao mesmo contrato reforça a necessidade de sobrestamento do despejo até a definição das controvérsias correlatas.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3o, e 313; Lei no 8.245/1991, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1372156, AI 0719864-79.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 22/09/2021; TJSP, AI 2256230-10.2024.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônio Rigolin, j. 1/10/2024.